Tribunal: TJBA
Processo: 8001872-32.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001872-32.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BENEDITA ANA ROSA BITA

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO.

PARTE AUTORA IDOSA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OCORRÊNCIA DE
DESCONTOS
FRAUDULENTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DEFESA DO RÉU FORMULADA NO SENTIDO DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS.
MENSALIDADE DE
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
. TERMO DE ASSOCIAÇÃO TRAZIDO AOS AUTOS PELO RÉU, CONTENDO SUPOSTAMENTE A ASSINATURA DA ACIONANTE. ASSINATURAS QUE SE MOSTRAM DIVERGENTES. RÉU QUE DEIXOU DE REQUERER PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS PROBANTE QUE CABE À PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, CPC. EVIDENTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA APLICADA AO CASO EM APREÇO. DESCONTOS CLARAMENTE INDEVIDOS PROCEDIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL POR PARTE DO RÉU DE FORMA A AFASTAR A MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais, em que a parte Demandante, idosa, imputa como indevidos os descontos lançados em seu benefício previdenciário no valor de R$ 26,66 (-)_dez/2022; R$ 28,64 (-)_jan/abril 2023; R$ 29,04 (-)_maio/outubro 2023, intitulada como “Contribuição AAPPS Universo”, pelo que ingressou com a presente ação, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, bem como, a condenação do Demandado ao pagamento em dobro das quantias indevidamente descontadas, e indenização pelos danos morais causados.

2.

Em sede de defesa, a parte Ré sustenta ter carreado aos autos prova válida da relação jurídica travada no que se refere à
Associação dos Aposentados Pensionistas do Regime Geral de Previdência Social - Universo
, eis que aponta que o termo de associação está assinado pela parte Autora, tendo sido os descontos realizados de forma lícita, apontando que as provas coligidas aos autos contrariam as alegações autorais, pelo que sustenta ter agido no exercício regular de direito, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

3.

De logo, evidencio que, em que pese o Termo de Associação (“
Autorização
”) tenha sido carreado aos autos pelo Réu, ID. 424797308_PJe_1º Grau, resta evidente a existência de divergências com a assinatura da parte Autora, o que robustece a tese da Demandante de ocorrência de fraude.

4.

Ainda, saliente-se que, em razão da aplicação da responsabilidade objetiva ao caso em apreço, prevista no art. 14, § 3º, do CDC, bem como, em atenção ao quanto preceituado no art. 429, II, do CPC, “
Incumbe o ônus da prova quando:
(...) II -
se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu o documento
”, razão pela qual,

nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em documento apresentado pelo Réu, o ônus probante acerca da veracidade do registro cabe ao Acionado.

5.

Destarte, ante a divergência de assinatura da parte Autora, e ausência de requerimento do Réu de perícia grafotécnica, as provas coligidas aos autos demonstram a ocorrência de fraude, merecendo que o Acionado suporte o ônus da sua negligência, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, que decorre naturalmente da relação consumerista existente no caso em apreço.

6.

A ausência de comprovação de associação válida torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da Autora, ensejando a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada na conduta do Réu, posto que não identificado engano justificável.

7.

Assim, cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte Acionante, os quais perfazem o montante de R$ 315,46 (-).

8.

No caso em escopo, a situação em voga ultrapassa os meros aborrecimentos, uma vez que os
descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização válida, caracteriza abalo à dignidade da Acionante, ensejando em dano moral presumido "
in re ipsa
",

merecendo que a parte Acionada seja condenada a indenizar
a parte Autora, ora Apelante, pela ofensa causada à sua esfera extrapatrimonial
.

9.

Assim, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, seja razoável e proporcional ao dano que se pretende compensar, sendo o valor suficiente para sancionar o ato abusivo da parte Ré e compensar o dano moral sofrido pela parte Demandante, sem proporcionar o enriquecimento sem causa.

10.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA

para reformar a sentença fustigada, julgando procedente o pedido autoral, de forma a declarar inexigíveis os débitos impugnados, cancelando o contrato relativo aos mesmos, condenando a parte Ré a devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte Autora, quais sejam, R$ 315,46 (trezentos e quinze). Ainda, condeno a parte Acionada a pagar à parte Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente da data dessa decisão (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros de mora, com base na taxa legal (art. 406 do C.C.), a contar da data do evento danoso - data do primeiro desconto indevido, qual seja, 30/12/2022 (Súmula 54 STJ). Ônus sucumbenciais pela parte Acionada, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001872-32.2023.8.05.0182
, em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
BENEDITA ANA ROSA BITA
e UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA

para reformar a sentença fustigada, julgando procedente o pedido autoral, de forma a declarar inexigíveis os débitos impugnados, cancelando o contrato relativo aos mesmos, condenando a parte Ré a devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte Autora, quais sejam, R$ 315,46 (trezentos e quinze). Ainda, condeno a parte Acionada a pagar à parte Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente da data dessa decisão (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros de mora, com base na taxa legal (art. 406 do C.C.), a contar da data do evento danoso - data do primeiro desconto indevido, qual seja, 30/12/2022 (Súmula 54 STJ). Ônus sucumbenciais pela parte Acionada, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Salvador, data e assinatura eletrônicas.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça